Tribunal: TJMT
Processo: 1005741-60.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005741-60.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ODAIR FERRAZ - CPF: 007.771.980-88 (APELANTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 796.437.871-68 (APELANTE), SELMA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 614.019.002-91 (APELANTE), EVERSON JUNIOR FERREIRA DA SILVA - CPF: 698.804.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIANA EFIGENIA DE SOUSA CAMPOS - CPF: 935.327.171-15 (VÍTIMA), EVERSON JUNIOR FERREIRA DA SILVA - CPF: 698.804.761-15 (ASSISTENTE), Carteira Funcional (ASSISTENTE), SIPRIANO SOLEDADE SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - CPF: 989.645.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CONFIRMADAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
2. ESTABELECIMENTO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INC. II, “F” DO CP, ESCORREITA. FRAÇÃO AUMENTATIVA DE 1/6. PRECEDENTE.
3. REGIME ABERTO
. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME ABERTO JÁ ESTABELECIDO NA SENTENÇA.
4.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA PECUNIÁRIA.
IMPROCEDÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DO ART. 17 DA LEI Nº. 11.340/06. APELO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Ameaça (art. 147, CP), mantém-se a sentença condenatória, especialmente, se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, mostram segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo.

2.
Não há como estabelecer a pena no mínimo legal, se o magistrado, ao dosar as três fases da dosimetria penal, reconhece a presença da agravante descrita no art. 61, inc. i, “f”, do CP, na fração de 1/6, em sintonia com o entendimento jurisprudencial pacificado.

3.
Falta interesse recursal no pleito de fixação de regime aberto para o cumprimento da reprimenda, se tal providência já foi adotada na sentença.

4.
Impossível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor do disposto no art. 17 da Lei 11.340/2006, que obsta aplicação de penas de cesta básica, de prestação pecuniária, ou a substituição de pena, por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Odair Ferraz
foi condenado
pelo
MM. Juiz da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá
, como autor do crime de
Ameaça
(art. 147, CP), no âmbito doméstico e familiar, contra a sua companheira
C.E.S.C.,
à pena de
1 mês e 5 dias
de
detenção
em regime
aberto
(ID
206941877).

A defesa almeja a
absolvição
do apelante por
insuficiência probatória.
Mas se vencida, pretende a
redução da pena
no
mínimo legal
e a
conversão
da pena privativa de liberdade em pecúnia e regime
aberto

(ID
223166697).

As
contrarrazões
do
d. Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
do apelo

(ID
224197162).

A d.
PGJ
em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID
226765672):

“
Sumário
: “Apelação criminal – Ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal) – Violência doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição, por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – Relevância da palavra da vítima nas infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica contra a mulher – Dolo configurado.”
Pelo desprovimento do apelo
”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que, no dia 12.04.1011, às 21h55min. na residência particular situada na Bairro Coophamil, nesta capital
,
Odair Ferraz
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
C.E.S.C.

Após regular trâmite processual,
Odair
foi condenado
pelo Juízo singular como autor do crime de Ameaça (art. 147, CP), no âmbito doméstico e familiar,

à pena de 1 mês e 5 dias de detenção em regime aberto. C
ontudo, neste grau de jurisdição, ele almeja a sua absolvição por insuficiência probatória
.

A
existência do crime
(materialidade) e sua
autoria
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelas provas orais (ID 206942678, 206942679, 206942680 e 206942688), Termo de Representação Criminal (ID 206942686), Pedido de Providências Protetivas (ID 206942688), corroboradas pelo Boletim de Ocorrência (ID 206942651), Auto de Prisão em Flagrante (ID 206942677 – Pág. 1), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Ameaça.

O apelante negou a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal e, nas suas razões recursais, sustentou que enquanto ele discutia com a vítima, a garrafa quebrou, por descuido, mas que não utilizou a garrafa para ameaçá-la, e que ambos se exaltaram (ID 206941875, 206942698 - Pág. 27/28 e 206942688).

Entretanto, a negativa de autoria encontra óbice nas declarações extrajudiciais e judiais da vítima, que estão em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.

Sobre essas ameaças, a vítima narrou na fase inquisitiva que, durante uma discussão com
Odair,
pelo fato de ele não “
gostar de ouvir criança chorando
” – filho do casal -, iniciaram uma discussão, e em seguida, ele lançou uma garrafa de cerveja no chão, e lhe disse: “
eu to candado, chego em casa é esse tormento, eu não tenho paz
”, momento, a vítima pediu que
Odair
saísse da residência, mas ele se negou e a xingou de “
vagabunda, desgraçada”,
etc.

Como ele permaneceu na residência, a vítima disse que iria acionar a Polícia, quando ele quebrou outra garrafa de cerveja e ameaçou danificar o carro dela, caso ela não devolvesse um ar condicionado e uma mesa ele adquiriu para a residência. Por fim, ressaltou que
Odair
ameaçou bater nela, quando ela pegou uma vassoura para se defender, ao passo que ele recuou (ID 206942698 - Pág. 21/22).

A vítima requereu medidas protetivas de urgência para a sua proteção (ID 206942698 - Pág. 23).

Em suas declarações judicializadas, a vítima, visivelmente abalada, corroborou suas palavras, rememorando que durante uma discussão do casal na residência,
Odair,
muito nervoso, quebrou uma garrafa de cerveja, ameaçou danificar o veículo dela e agredi-la.

Reforçou que ela se sentiu muito assustada, que ele é uma pessoa agressiva e tinha o hábito de quebrar itens da residência quando ficava nervoso e que a sua gravidez foi turbulenta, tanto, que sofreu depressão pós-parto, desenvolveu pressão alta e teve início de eclampsia na gravidez (ID 206942688).

Os policiais militares,
Everson Júnior Ferreira da Silva
e
Sipriano Soledade Silva
, responsáveis pelas diligências, narraram na fase policial que foram acionados para atender a ocorrência de violência doméstica, e quando chegaram ao local indicado, foram atendidos por
Odair
que lhes disse que “
já estava tudo resolvido”.
Mesmo assim, os policiais insistiram em falar com a vítima que relatou os fatos, esclarecendo que
Odair
chegou na residência, ingeriu bebida alcóolica, a agrediu verbalmente, ficou agressivo, a xingou, quebrou garrafas de cerveja dizendo que danificaria o veículo dela aonde ele a visse.

Diante desse cenário, eles conduziram
Odair
até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos (ID 206941800 - Pág. 10/12). Em juízo, a oitiva do
PM Sipriano
foi dispensada pelas partes (ID 206942688).

Como visto nas linhas acima, a vítima narrou nas duas fases do processo, as ameaças sofridas por ela, é suficiente para a condenação do apelante como autor do crime previsto no art. 147 do CP.

Nota-se que a negativa de autoria da defesa encontra óbice nas palavras extrajudiciais da vítima, confirmadas em Juízo sob o crivo do contraditório.

Consabido que as declarações da vítima, diferentemente do que alegou a defesa, são suficientes para sustentar a condenação do apelante, mormente no caso dos autos, em que estão em harmonia com o conjunto probatório, incluindo, as declarações extrajudiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência, dizendo que, ao chegarem no local,
Odair
disse que já estava tudo resolvido, mesmo assim, os policiais insistiriam em conversar com a vítima.

Nesse passo, a vítima relatou aos policiais que havia ocorrido na casa, razão pela qual
Odair
foi conduzido até a Delegacia de Polícia, mas negou a autoria do crime.

Em contrapartida, em todas as ocasiões em que foi ouvida, suas palavras foram harmônicas, revelando que foi alvo de ameaças perpetradas por
Odair.
, o que lhe causou temor, até porque, ele se trata de pessoa agressiva, tendo o costume de quebrar os objetos da casa, rememorando os abusos durante a sua gestação.

Nesse ponto, vale frisar que as palavras dela, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar assumem especial relevo, sobretudo, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. (...)” (AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Outrossim, consigne-se que no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Destarte, considerando a prova encartada nos autos, é inviável a absolvição pretendida.

2.
Prosseguindo, a defesa pretende que a
pena seja estabelecida no mínimo legal.
Razão
não
lhe asiste.

Na 1ª fase da pena, o Juiz aplicou a pena no mínimo legal, ou seja, em 1 mês de detenção.

Na 2ª fase da pena, reconheceu a agravante descrita no art. 61, inc. II, “
f
”, CP (
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
),
na fração de 1/6, resultando na pena intermediária em 1 mês e 5 dias de detenção. A agravante foi reconhecida de forma escorreita, como demonstra o julgado transcrito:

“2. Inviável o decote da agravante do art. 61, inc. II, “f”, do CP porquanto inexistente qualquer condição que implique na violação do princípio do non bis in idem, já que tratam-se de preceitos que possuem fundamentos distintos e não compõe elementar do crime de ameaça. Precedentes”. N.U 1002418-58.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Na 3ª fase da pena, à míngua de causa de aumento e de diminuição, fixou-se a pena definitiva em 1 mês e 5 dias de detenção.

Assim, não há que se falar em qualquer modificação na dosimetria da pena.

3.

No que se refere ao
pedido de fixação de regime

aberto
para o cumprimento da pena, vejo que assim já foi estabelecido pelo magistrado, motivo pelo qual, não há interesse recursal. Veja-se:

“A pretensão defensiva de fixação de regime aberto, quando já atendida pelo magistrado sentenciante, carece de interesse recursal, não devendo ser conhecida. Recurso desprovido”. (N.U 0000450-02.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

4.
Quanto ao pedido de
substituição da

pena privativa de liberdade por pena pecuniária
, o pleito encontra óbice no art. 17 da Lei de nº. 11.340/06,
in verbis:
“
É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa”.

Nesse sentido:

“Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do óbice encontrado na previsão do artigo 17 da Lei nº 11.340/2006. Ademais, o apelante não obedece aos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. Por fim
, a questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da edição da Súmula nº 588 que dispõe: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(...)”. (N.U 0032752-52.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024). Destaquei.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da
PGJ, nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024